Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-74.2022.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000360-74.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCIO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV E VI, C/C, ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE, NESTA FASE, E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. NÃO ALBERGAMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. ART. 167, DO CPP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ALBERGAMENTO. EVIDÊNCIAS DO DOLO
NECANDI
DO AGENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A impronúncia ou absolvição sumária somente são aceitas quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário.

2. Ao contrário do que afirma a defesa, a
materialidade
e
autoria
do crime em apuração estão consubstanciadas no Relatório Médico de internação hospitalar atestando que a paciente foi vítima de perfuração abdominal por arma branca, assim como nas fotografias da ofendida comprovando as lesões sofridas (Id 51722390), além do depoimento da vítima e testemunhas, assim como na confissão extrajudicial do réu.

3. Convém esclarecer que a falta de prova técnico-pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio, pois, como se sabe, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova, a teor do art. 167 do CPP. Precedentes.

4. Resta improvido o pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais

eis que o conjunto probatório dos autos não permite, de plano, afastar o crime de homicídio. Ao que tudo indica, o réu agiu com
animus necandi
ao desferir golpes de faca na vítima desejando ou assumindo o risco de produzir na mesma o resultado morte.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°

8000360-74.2022.8.05.0141
, sendo recorrente
MARCIO SANTANA SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVI
MENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.